Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711494-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA AZEVEDO SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Despacho 1. Apelação cível interposta por Priscila Azevedo Santos contra a sentença proferida pela 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial (ID no 47834004, págs. 1-4). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). 3. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID no 47834004, pág. 4), contudo, a apelante não providenciou o preparo. 4. A alegação de que a gratuidade de justiça foi deferida na origem, não condiz com a realidade dos autos, pois o benefício foi indeferido na sentença. 5. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO